Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO DIRIGIDO AOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COESOS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6(seis) meses de detenção, com regime inicial aberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que a conduta praticada é atípica, pois não restou comprovada a existência de dolo específico na conduta praticada pela denunciada, de menosprezar ou vilipendiar a função exercida pelos policiais, vez que as palavras proferidas decorrem de uma reação emocional momentânea, devido à abordagem violenta e confusa. Alega ainda que não obstante a limitação ao direito de expressão, ao criminalizar o desacato o objetivo é proteger a função pública e não beneficiar o agente individualmente. Igualmente, nos termos do julgado na ADPF 496 pelo STF, devido à maior exposição dos agentes públicos à crítica e à avaliação dos cidadãos, é necessário haver elevada tolerância à reprovação, limitando-se a configuração do crime de desacato a casos de grave e inequívoco menosprezo à função pública, o que não se deu no caso em apreço. Por fim pleiteou a absolvição por atipicidade e inexistência de provas, sob o argumento de que a condenação se baseou nos depoimentos dos policiais militares.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 79056101).
5. “1. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. “(...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. 2. No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos (HC n. 490.599/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022)”. Há ainda precedente desta Terceira Turma Recursal, acórdão: 1733872, Processo 0728138-23.2021.8.07.0003.Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Data do Julgamento: 24.07.2023. Publicado no PJe: 10.08.2023.
6. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 884/2024-15a DP, de id 184198845 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelam seguros e coesos e confirmam os fatos narrados na denúncia.
7. Igualmente, a alegação de que a condenação se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais militares não merece prosperar, pois as declarações na fase inquisitorial da testemunha de nome Guilherme, filho do companheiro da acusada, encontram-se em consonância com as demais provas produzidas em Juízo.
8. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
9. Pratica o crime previsto no art. 331 do CP o acusado que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.
10. Por fim, para a configuração do crime de desacato exige-se apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. Assim, não prospera a alegação da defesa de inexistência de dolo específico, pois a conduta da acusada de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos policiais militares em exercício de sua função demonstra desrespeito à sua profissão e extrapola a garantia de liberdade de expressão. Neste sentido, acórdão 1733940, 07227121820218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24.07.2023, publicado no PJe: 1.8.2023, sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.